Tribunal: TJDFT
Processo: 0745432-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745432-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DE JESUS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Jacqueline de Jesus Santos Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que determinou a emenda à inicial para excluir o litisconsorte BRB Banco de Brasília S.A. por não ser responsável pelos débitos questionados, na ação com pedido de obrigação de não fazer consistindo em se abster de promover descontos de valores de fatura de cartão de crédito em conta corrente, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito e reparação por danos morais, processo 0716107-45.2024.8.07.0009. Em resumo, afirma que solicitou administrativamente o cancelamento do débito automático em conta corrente dos valores relativos à fatura de cartão de crédito, porém os descontos continuam absorvendo todo o saldo de salário depositado na conta, colocando em risco a sua sobrevivência. Sustenta que se faz necessária a presença do litisconsorte BRB Banco de Brasília no polo passivo, pois o seu salário está sendo comprometido com os descontos promovidos em conta corrente. Alega que a matéria de legitimidade para a causa deve ser apreciada por ocasião da sentença, com base na teoria da asserção. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, que seja determinado o prosseguimento do feito com a análise do pedido de tutela de urgência. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou à agravante emendar a inicial e excluir o litisconsorte BRB Banco de Brasília S.A. por não se vislumbrar a pertinência subjetiva para a demanda. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.). Conquanto não caiba, em tese, ao juizo do feito, determinar a exclusão de parte, apenas em face do ato judicial que efetivamente excluir o litisconsorte é que surgirá para a parte o interesse em recorrer (art. 1.015 inciso VII, CPC). ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e